Tribunal: STF
Processo: ARE 1201836
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido por Kleber Medeiros da Silva.
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – CRECI. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO EM 2007 PELO REGIME CELETISTA E DEMITIDO EM 2008, APÓS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS AUTOS DA ADIn 2135-MC/DF. ACÓRDÃO RESCINDENDO ANULA ATO DE DEMISSÃO E DETERMINA A REINTEGRAÇÃO AO CARGO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DO ART. 39, ‘CAPUT’, DA CF/88, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A EC 19/98. EFEITOS ‘EX NUNC’ DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE. 
    I – Tendo ocorrido a contratação do autor da demanda originária, pelo regime celetista, em data anterior à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIn 2135- -MC/DF, através da qual foi suspensa a eficácia do art. 39, ‘caput’, da CF/88, com a redação dada pela EC 19/98, determinando a obrigatoriedade do regime estatutário para a administração pública direta, autarquias e fundações, correta a tese de que houve afronta à literalidade do referido dispositivo constitucional pelo acórdão rescindendo que anulou o seu ato de demissão e determinou sua reintegração ao cargo na condição de servidor público estatutário, na medida em que a própria Suprema Corte estabeleceu que somente os concursos públicos que viessem a realizar-se após aquela decisão deveriam observar a regra do regime jurídico único, haja vista os efeitos ‘ex nunc’ da medida cautelar então julgada.
    II – O fato de haver o Supremo Tribunal Federal determinado, em 02.08.2007, a suspensão da eficácia do art. 39, ‘caput’, da CF/99, com a redação que lhe foi dada pela EC 19/98 não garantiu estabilidade aos empregados que, como o autor da demanda originária, haviam sido contratados sob a égide da legislação trabalhista, nem muito menos pretendeu alçá-los à condição de servidores públicos detentores de cargos públicos que jamais foram criados por lei e para os quais não prestaram concurso. Tanto é assim que, em questão de ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes o Supremo Tribunal Federal se manifestou especificamente sobre os concursos públicos já realizados para empregos públicos (e não para cargos públicos), deixando claro seu entendimento no sentido de que as leis então vigentes permaneceriam válidas, pois foram editadas em conformidade com a redação do art. 39, ‘caput’, da Constituição Federal alterada durante a atividade constituinte derivada, e que deveriam ser preservados os atos praticados na vigência da Emenda Constitucional 19/98. 
    III – Pedido rescisório julgado procedente. Em sede de ‘iudicium rescissorium’, apelo do CRECI e remessa necessária providos. Apelo do autor da demanda originária julgado prejudicado.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.135-MC/DF, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE, fixou entendimento que torna inacolhível, no ponto, a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, ‘CAPUT’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ‘CAPUT’ DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente ‘caput’ do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.
    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o ‘caput’ desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o ‘quorum’ de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.
    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao ‘caput’ do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ‘ex nunc’ da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.
    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.
    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.
    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, proferida na Rcl 29.178/GO:
    “Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao parâmetro de controle acima transcrito. A contratação do reclamante seguiu os ditames da Lei 9.649/1998, que em seu § 3º do artigo 58 prevê que ‘os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta’, razão pela qual não há a necessária aderência, uma vez que o resultado produzido pela ADI 2.135-MC não garante a transposição de regimes, pois, como bem colocado pelo Min. ROBERTO BARROSO (Rcl. 24.887) a decisão proferida na ADI 2.135-MC limitou-se a suspender a eficácia da alteração realizada pela EC nº 19/1998 no caput do art. 39 da Constituição, mas não declarou inválidas as leis anteriores à referida Emenda Constitucional. Apenas foram mantidos os efeitos das leis editadas após a vigência da referida emenda, em razão da eficácia ‘ex nunc’ da medida cautelar. Não se pode extrair daí a conclusão, a contrario sensu, de que o Tribunal teria declarado inválidas todas as leis anteriores, muito menos com efeitos vinculantes.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no que se refere à extensão da decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 2.135-MC/DF, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Cabe destacar, de outro lado, no tocante à dispensa imotivada de empregado admitido por concurso público, que o Tribunal “a quo” divergiu da matriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em questão, no ponto que assim se pronunciou:
    “Diante dos esclarecimentos prestados pela Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar na ADIn 2.135-4 a respeito da eficácia ‘ex nunc’ de sua decisão, não haveria que se falar em observância das regras da Lei 8.112/90 para demissão do empregado público KLEBER MEDEIROS DA SILVA dos quadros do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – CRECI/RJ, eis que preservada a dualidade de regimes e, portanto, também as características da legislação celetista que nortearam a sua contratação ao tempo em que realizada.” (grifei)
    É que a controvérsia jurídica, nesse tema, já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.036.546-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.113.389-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 563.820-AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 683.010- -AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 696.501-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 735.703-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 838.648- -AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 958.712-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 988.524-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 1.112.187-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. EMPREGADOS. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia, de modo que os seus funcionários são considerados servidores públicos e não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    (RE 1.112.310-ED-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário deduzido por Kleber Medeiros da Silva, por estar o acórdão recorrido, no ponto, em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que seja observada a orientação jurisprudencial em referência, no sentido de que a dispensa de empregado público deve ser precedida de processo administrativo.
    Fixo, ainda, em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor atualizado da causa, distribuídos igualmente entre as partes (CPC, art. 86, “caput”).
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no  § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator